Tribunal: TJDFT
Processo: 0750051-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIOS ALEGADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Os fundamentos apresentados pela agravante não estão amparados em prova idônea, não se podendo afirmar, neste momento processual, que ela teria sido induzida a erro, conforme afirmado nas razões do recurso, notadamente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Assim, não há evidência de probabilidade do direito da autora.
3. Não se mostra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o contrato firmado entre as partes foi firmado em 11/02/2016, tendo início aos descontos em sua aposentadoria, sendo que somente em novembro de 2023 esta ingressou com a presente ação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.